Tribunal: TJDFT
Processo: 0722532-55.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. ENCARGOS MORATÓRIOS INCLUÍDOS EM PLANILHA. VALORES ATUALIZADOS. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. TERMO INICIAL. A PARTIR DA DATA DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO.
I. Caso em exame
1.Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial, com correção monetária, juros de mora e multa contratual. A autora pleiteava que os encargos fossem contados desde o inadimplemento de cada parcela, conforme previsão contratual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível aplicar correção monetária e juros de mora desde o vencimento de cada parcela, mesmo quando tais encargos já foram incluídos nas planilhas de cálculo que instruíram a petição inicial.
III. Razões de decidir
3. Nos contratos com mora ex re, os encargos moratórios incidem desde o vencimento da obrigação, conforme o art. 397 do Código Civil.
4. No caso concreto, os valores cobrados já estavam atualizados com correção monetária, juros de mora e multa contratual desde o vencimento, conforme planilhas apresentadas pela autora.
5. A nova incidência dos encargos sobre valores já atualizados configuraria bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico.
6. A jurisprudência do TJDFT e do STJ confirma que, havendo atualização prévia, o termo inicial dos encargos deve ser a data da planilha de cálculo.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Tese de julgamento: “Na ação monitória fundada em contrato bancário, quando os encargos moratórios já foram incluídos nas planilhas de cálculo apresentadas com a inicial, é vedada a sua nova incidência desde o vencimento das parcelas, sob pena de bis in idem.”.
Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 397; CPC, art. 487, I; art. 85, §2o e §11.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1289456, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 30.09.2020, DJe 14.10.2020
TJDFT, Acórdão 2036421, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 21.08.2025, DJe 03.09.2025.